Tribunal: CVM
Processo: SP-2014-00383
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no SP2014/383

Acusada:
Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ementa:
Não exercício das atividades da Corretora com boa-fé, diligência e
lealdade para com o cliente e falta de informações sobre o produto
oferecido e os seus riscos. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, na forma do art. 11, inciso II, combinado com o §1o, inciso I,
da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, DECIDIU aplicar à Ágora
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00, por não exercer suas atividades
com boa fé, diligência e lealdade em relação ao seu cliente, e por não
supri-lo com informações sobre o produto oferecido e os seus riscos, em
infração aos artigos 30, parágrafo único, e 32, inciso V, da Instrução
CVM no 505/2011.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausente a representante da acusada.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Machado, Pablo
Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2014/0383

Acusada:
Ágora CTVM S.A.

Assunto:
Infração ao disposto no artigo 30, caput e parágrafo único, e no
artigo 32, inciso V, ambos da Instrução CVM no 505, de 2011.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
Do Objeto

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários – SMI em face de Ágora CTVM S.A. (“Ágora”, ou
“Corretora”), devido ao descumprimento do disposto no artigo 30, caput e parágrafo
único, da Instrução CVM no 505, de 20111, por não agir de boa-fé, privilegiando seu
próprio interesse em detrimento de interesse de seu cliente, e no artigo 32, inciso V,
da mesma Instrução2, ao propor e realizar operação evidentemente incompatível com
o perfil conservador do cliente, sem prestar as informações sobre o produto e seus
riscos.

II.
Da Origem e dos Fatos

2.
O processo originou-se de reclamação de investidor protocolada na CVM em
27.11.2013, contendo, em suma, as seguintes alegações contra a Ágora: (i) em
14.5.2013, foi realizada operação (contrato a termo) sem sua autorização; (ii) tal
operação lhe foi oferecida por operador3 da corretora, que afirmou haver somente
possibilidade de lucro; (iii) aceitou a operação porque confiava na corretora; e (iv)
posteriormente, foi informado pelo operador que a operação poderia resultar em
prejuízo (fls. 01/04)4.

3.
A operação consistiu na venda de 2.500 ações VALE5 no mercado à vista e,
ato contínuo, na compra de 8.000 ações do mesmo tipo no mercado a termo, com
prazo de 60 dias. A venda das 2.500 ações no mercado à vista teve como finalidade
gerar recursos financeiros suficientes para servir de garantia e suportar o negócio
principal: a compra alavancada de 8.000 ações no mercado a termo, que geraria lucro
caso as ações se valorizassem no período.

4.
Destaca-se que o Reclamante protocolou ainda reclamação junto ao
Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo (MRP), a qual foi arquivada sob o argumento
de que a operação impugnada foi por ele previamente autorizada. O Reclamante não
interpôs recurso dessa decisão (fls. 100/102).

5.
Instada pela CVM, a Ágora forneceu informações complementares, incluindo a
gravação da conversa telefônica havida em 14.5.2013 (fls. 20/21), data da realização
da operação a termo, além do questionário de análise do perfil do investidor
(“suitability”) aplicado ao Reclamante (fls. 70/85). Adicionalmente, a SMI apurou o
perfil do Reclamante enquanto cliente da Ágora, a partir da análise das operações por
ele realizadas no período de 01.3.2006 a 31.7.2013 (fls. 65 e 128/130).

6.
O resultado mostrou que o Reclamante realizou poucas operações desde o
início de seu relacionamento com a Corretora (em 2006) e que, à exceção da

operação questionada, todos os negócios foram realizados no mercado à vista, com
ações de primeira linha, em quantidades e volumes modestos. De acordo com a
Tabela 1 constante do item 10 do Termo de Acusação, previamente à operação
questionada (realizada em 14.5.2013), o Reclamante realizou compras e vendas de
ações no mercado à vista entre 10.3.2006 e 07.8.2012, totalizando 53 pregões. O
maior volume operado pelo Reclamante foi de R$30.432,00, no pregão de 6.8.2012,
quando alienou 1.600 ações PETR4 (fls. 152/153).

7.
Aferiu-se ainda que o Reclamante não operou derivativos, ou realizou
qualquer outro investimento de alto risco, bem como não teria operado através de
outra instituição intermediária.

8.
Especificamente quanto ao questionário de aferição de perfil de investimento,
preenchido pelo Reclamante junto à Corretora, a SMI destacou que apontava de forma
inequívoca para um perfil de investimento conservador5, seja pelo conhecimento
superficial, seja pelo baixo interesse por ele declarado em relação a outras formas de
investimento, entre elas “opções” e “operações a termo”.

9.
Nesse tocante, a SMI observou que, apesar de a BM&FBOVESPA exigir, desde
30.6.2009, através do seu Programa de Qualificação Operacional (PQO), que os
Participantes mantenham atualizado o perfil de investimentos de seus clientes, a
Ágora enviou apenas um questionário preenchido pelo Reclamante em 20.9.2013,
posterior à operação impugnada (realizada em 14.5.2013 e encerrada em 12.7.2013).
Adicionalmente, a corretora declarou que não houve outros questionários preenchidos
além do aqui mencionado (fl. 147).

10.
Dentre as gravações das conversas telefônicas mantidas entre o Reclamante e
o operador da Corretora no período, a SMI destacou três, a seguir comentadas.

11.
Segundo a SMI, na primeira conversa, do dia 14.5.2013, quando a operação
foi realizada, restou claro que (fls. 44, 108/116):

a) O Reclamante explicou, logo de início, que seu perfil de investimento era
conservador, que não entendia muito de finanças e que sua aplicação em
ações era para longo prazo;

b) Não obstante isso, o operador propôs ao Reclamante a operação de compra
alavancada no mercado a termo;

c)
Após ouvir a proposta do operador, o Reclamante deixa perceptível seu
desconhecimento sobre a operação, ao confundir operação a termo com
ordem “stop”: “Já fiz uma vez já... Você está falando do stop, né? (...) Aquele
que quando chegar acima do valor, aí dispara?”.

d) Na ocasião, o Reclamante preferiu não utilizar a ordem “stop” e solicitou que
o operador monitorasse a operação;

e)
Ao longo da conversa, o operador se esforça para que o Reclamante consiga
entender que a venda das 2.500 ações VALE5 geraria recursos suficientes
para garantir a operação principal (compra a termo), único aspecto

operacional da estratégia proposta detalhado pelo operador, que não explicou
os riscos (altíssimos) intrínsecos à operação:

“[OPERADOR]: Então, vamos lá. Eu tenho que fazer uma conta para ver se a gente
consegue fazer as 8 mil ações que eu estava querendo, entendeu? Eu creio que não
seja suficiente. Qual era minha intenção? A gente vende as Vales no à vista e
recompra a termo, entendeu? Só que como a gente vende no à vista, vai entrar um
caixa para a gente, concorda? Você tem por volta de oitenta mil reais em Vale. Com
80.000 reais de caixa que a gente tem, a gente consegue fazer no máximo 320.000
reais, entendeu? Mas é o que eu te falei, eu não quero fazer isso tudo, somente 8 mil
ações. As 8 mil ações ia dar mais ou menos uns 250.000 reais, entendeu? Só que a
gente precisa fazer isso, a gente precisa sair do mercado com as 2.500 e transformar
isso num termo, só que não somente de 2.500, mas completar para gente ficar com 8
mil ações de Vale, entendeu?

[RECLAMANTE]: Mas para ficar com 8.000 ações de Vale, aí teria que ter mais para
completar... teria que ou colocar mais dinheiro ou vender as outras ações para pegar 8
mil...”

f)
O Reclamante voltou a mencionar para o operador que tinha realizado apenas
operações no mercado à vista: “Porque quando eu faço essa operação casada
eu geralmente compro e vendo. Eu fico muito pouco tempo... com... com...
descoberto. Se eu vendo, por exemplo, como aconteceu com Petrobras, por
exemplo... eu vendi Petrobras e logo em seguida peguei e comprei logo,
porque o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu consegui, eu já apliquei. É
operação simples...”;

g) Restou evidente que o Reclamante não possuía certeza sequer se a operação
seria lucrativa com a valorização ou desvalorização do preço da ação. Por sua
vez, o operador informou apenas sobre possibilidades de lucro e realizou
cálculos relacionados a cenários positivos, nunca mencionando possibilidade
de prejuízo e suas consequências, embora perquirido pelo Reclamante:

“[RECLAMANTE]: Por exemplo, vamos fazer uma simulação. Nessa sua operação,
vamos supor que as ações da Vale subam, subam, continuem subindo, sem nenhuma
parada... Eu não vou ter lucro, ou vou ter?

[OPERADOR]: Vamos lá. Tem sim. Vou te explicar como que vai funcionar. Só um
minutinho... São duas e quinhentas... Estou adicionando o custo aqui certinho...
Tranquilo. Perfeito. Estou pegando o preço atual de mercado 31,58 como se a gente
fosse sair nos 34,50.

[RECLAMANTE]: Ela está subindo quanto hoje?

[OPERADOR]: Está caindo 0,75 agora. Está deixando inclusive um sinal de fundo bem
bacana ali. Mas é o seguinte, a gente entrando agora a mercado a 31,58 e saindo a
34,50, se a gente fosse fazer uma operação para 60 dias, com oito mil ações de Vale,
a gente teria um lucro, saindo no 34,50, de dezesseis mil reais, entendeu? Um lucro
líquido já livre de todas as taxas, tanto de entrada como de saída. Tudo certinho, é
basicamente isso.

[RECLAMANTE]: Só uma pergunta... Isso independente se ela vai subir ou descer?

[OPERADOR]: Não, se a gente sair no 34,50. A gente está comprando no 31,58,
concorda? A gente comprou no 31,58 e vamos supor que daqui a 30 dias, por

exemplo, a gente vai e o papel está no 34,50, o que a gente faz? Essas 8.000 ações
que a gente comprou a termo, a gente vai vender elas no mercado, perfeito?
Vendemos no mercado a 34,50, tranquilo. A gente teve uma valorização no papel e
por conta disso... E por conta de a gente estar operando com oito mil ações, a gente
está saindo com dezesseis mil reais de lucro, entendeu?

[RECLAMANTE]: Entendi.

[OPERADOR]: Agora é aquela pergunta que você fez. Mas eu não tenho agora
disponível na minha conta duzentos e cinquenta mil reais, né? Eu tenho os 80.000 que
eu tenho na minha Vale...”

12.
Na segunda conversa, do dia 21.5.2013, quando a operação realizada
demonstrava um prejuízo pequeno, a SMI destaca que o operador, questionado sobre
o procedimento de chamada e devolução de garantia, voltou a tecer explicações sobre
o tema e, dessa vez, chegou a dizer que a operação de alavancagem foi
“conservadora” (fls. 44, 117/118):

“[RECLAMANTE]: Sobre a movimentação financeira na conta. Eu estou vendo que de
vez em quando entra devolução das garantias... Fica esse dinheiro parado na minha
conta. Fica setenta mil parado na minha conta. Quer dizer... Vai continuar assim?

[OPERADOR]: Depende de como a Vale se comportar, mas você não precisa
necessariamente deixar o capital ocioso. O que você pode fazer? Você pode ou comprar
ação no à vista ou, se quiser, fazer até um outro termo, não tem problema. Só que eu
não diria para você fazer com tudo, entendeu? Você tem 60.000 livre, suponha que
tivesse 40.000, entendeu? Faz um termo de no máximo 120 mil reais, para ficar
tranquilo de margem, né?. Mas dá para usar esse capital sim, inclusive se você quiser
colocar ele em alguma outra ação que você acha atrativo posso até te trazer algumas
oportunidades também é possível, não tem problema nenhum, né? Porque você está
com folga de margem... É o que eu falei para você, não sei se você se recorda, a gente
abriu um termo de 250 mil reais mais ou menos, mas dava para fazer bem mais do que
isso, a gente foi bem conservador na nossa estratégia de alavancagem, entendeu?”.

13.
Finalmente, na terceira conversa, do dia 31.5.2013, quando o operador
comunicou ao Reclamante que a operação estava com um prejuízo considerável
(R$27.300,00)6, a SMI destaca que o Reclamante demonstrou surpresa e indignação
com a extensão da perda, corroborando seu perfil conservador. Na ocasião, o
Reclamante preferiu manter a operação (fls. 44, 119/122):

“[OPERADOR]: ...Eu estou te ligando para a gente conversar a respeito da VALE5. O
papel perdeu a mínima do dia de quarta-feira, de anteontem, e agora está caindo
1,59%. O que que acontece... A gente não tinha conversado anteriormente a respeito
de stop loss, nem sei se você gosta de trabalhar com stop, né? Mas de qualquer forma,
a gente está ficando com um prejuízo relativamente grande na operação, e é por isso
que eu estou te ligando, para perguntar se você gostaria de fazer alguma coisa, se você
quer talvez, não sei, aumentar posição, ou sair do papel, esperar do jeito que está para
ver como o papel que se comporta, né?

[RECLAMANTE]: Cara, se sair do papel eu vou perder...

[OPERADOR]: U-hum.

[RECLAMANTE]: Ou não?

[OPERADOR]: Sim, se você sair do papel tem um prejuízo, sem dúvida.

(...)
[RECLAMANTE]:... Aí que está o problema, entendeu? O problema é justamente isso. Eu
nunca fiz realização justamente por isso, para não perder. Para mim a ação podia cair à
vontade, mas no longo prazo eu recupero depois.
(...)
[RECLAMANTE]: ... Eu estava tão quieto aí... É aquele negócio, cara... Se você ver meu
histórico, meu histórico é conservador pra c***, justamente por isso. Eu nunca realizei
prejuízo por isso.
(...)
[OPERADOR]: Perfeito, com todos os custos correntes que no caso a gente fez o termo
para 60 dias o nosso termo... Então, com todos os custos que gravitam entre 2,5 e
2,7%, a gente tem um... saindo no 28,88, um prejuízo total nessa região, que seria
mais ou menos uns 8% de desvalorização no papel, mas uns 2,5% de custos
operacionais. É basicamente isso. O prejuízo total fica, como eu te falei, em 27.300,00.

[RECLAMANTE]: ...Quer dizer, quanto que é o tamanho do prejuízo se for realizar?

[OPERADOR]: Cara, vamos lá. Tenho que fazer as contas na ponta do lápis aqui.
Inicialmente você tinha quantas ações de Vale, você se recorda?

[RECLAMANTE]: 2.500.

[OPERADOR]: 2.500, perfeito. Só um minuto... Atualmente a gente está com um total
de 8 mil... Perfeito, só um minutinho que eu vou fazer as contas aqui... Vamos lá, o
preço atual de Vale é 28,88, perfeito? Cara, com todos os custos que incidem sobre a
operação, tá bem, a gente está num prejuízo de mais ou menos 27.300,00 reais.

[RECLAMANTE]: P***.... P***... C***...

[OPERADOR]: Vamos lá, a gente comprou o papel ele estava a mais ou menos em
31,50, se não me engano, né?

[RECLAMANTE]: Certo.

[OPERADOR]: Perfeito, com todos os custos correntes que no caso a gente fez o termo
para 60 dias o nosso termo... Então, com todos os custos que gravitam entre 2,5 e
2,7%, a gente tem um... saindo no 28,88, um prejuízo total nessa região, que seria
mais ou menos uns 8% de desvalorização no papel, mas uns 2,5% de custos
operacionais. É basicamente isso. O prejuízo total fica, como eu te falei, em 27.300,00.

[RECLAMANTE]: P***. Não, cara. Não vou perder... Prejuízo, não, cara. Nunca tomei
prejuízo... Vou tomar agora por quê? Vamos esperar.”.

14.
Por sua vez, quanto à operação questionada, a SMI apresentou os seguintes
dados:

a)
O preço de venda das ações no mercado à vista foi de R$ 31,52 cada,
totalizando R$78.800,00. O preço unitário médio da compra a termo foi de
R$31,8944, refletindo o preço à vista acrescido de juros, e totalizou R$
255.155,47;

b)
Em 21.5.2013, o preço de negociação da ação oscilou entre R$ 30,93 e R$
31,49;

c)
Em 31.5.2013, o preço de negociação da ação oscilou entre R$ 28,60 e R$
29,85;

d)
Em 12.7.2013, a estratégia foi encerrada através de venda à vista de 8.000
ações ao preço de R$ 27,10, totalizando R$ 216.800,00. No dia, o preço de
negociação oscilou entre R$ 26,93 e R$ 27,40;

e)
O prejuízo bruto da operação foi de R$ 38.355,47, o que representa 48,67%
de perda em relação ao montante inicial de R$ 78.800,00, utilizado como
garantia;

f)
Os custos de transação suportados pelo Cliente totalizaram R$ 3.138,07,
sendo R$ 2.804,20 de corretagem auferida pela Ágora. O prejuízo total
atingiu o valor de R$ 41.493,54, o que representa 52,66% de perda em
relação ao montante inicial de R$ 78.800,00, utilizado como garantia (fls. 103
e 104); e

g)
O contrato a termo, realizado em 14.5.2013, teve como contraparte outros
clientes da própria corretora Ágora (apregoação direta ou negócio direto, fl.
131).

III.
Da Acusação

15.
No entender da SMI, a Ágora feriu o disposto no art. 30, caput e parágrafo
único, da Instrução CVM no 505, de 2011, pois não teria agido de boa fé, não
considerando a natureza fiduciária da relação existente entre intermediário e cliente,
ao oferecer e realizar operação em evidente incompatibilidade com o perfil do
Reclamante, privilegiando seu próprio interesse em detrimento do interesse daquele.
Segundo a SMI, corroboraria tal entendimento o fato de a operação a termo ter sido
realizada através de negócio direto, tendo com contraparte outros clientes da própria
Ágora, o que maximizou a vantagem econômica percebida pela corretora a título de
intermediação.

16.
A SMI concluiu ainda que a Ágora infringiu também o disposto no art. 32,
inciso V, da mesma Instrução; uma vez que a operação teria sido proposta sem a
devida informação referente a seus riscos, como se verifica especialmente da conversa
havida entre o Reclamante e o operador da Corretora no dia 14.5.2013. Destacou a
SMI que a operação foi proposta e autorizada por telefone, não cabendo à Corretora
alegar que as informações sobre riscos estavam disponíveis em seu portal na internet,
portal esse que, segundo apurado, não possuía informações suficientes em relação aos
riscos envolvidos nessas operações e, de relevante, apenas mencionava que o
mercado a termo “é recomendado para investidores com perfil de: ALTO RISCO”,
incompatível, portanto, com o perfil de investimento do Reclamante (fls. 86 a 90).

17.
Diante disso, a SMI propôs a responsabilização da Ágora CTVM S.A., por: (i)
violação do disposto no art. 30, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 505, de
2011; e (ii) violação do disposto no inciso V do art. 32 da Instrução CVM no 505, de
2011, ambas consideradas como infração grave para os fins do disposto no §3o do art.
11 da Lei no 6.385, de 1976, na forma do art. 38 dessa mesma Instrução.

IV.
Da Manifestação da Procuradoria

18.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM
(PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11
da Deliberação CVM no 538/087.

V.
Da Defesa

19.
Devidamente intimada, a Ágora apresentou tempestivamente defesa, acostada
às fls. 187 a 196.

20.
Inicialmente, a Acusada reporta-se à decisão da BSM tomada no âmbito do MRP,
consistente no arquivamento da reclamação, sob o argumento de que o Reclamante,
mesmo após receber ligação do operador da Corretora alertando-lhe do prejuízo que
sofria naquele momento, decidiu manter o contrato a termo, assumindo a decisão que
tomara quando da contratação da operação. No ensejo, a decisão declarou os
seguintes motivos:

“Posteriormente, teria ocorrido novo contato por parte do operador de mesa da
Reclamada, quando este informou sobre a ocorrência de prejuízo na operação,
tendo sido sugerido a V.Sa. “continuar no papel” ou encerrar o contrato,
apurando o prejuízo. Conforme informado na Reclamação, V.Sa. optou por
manter o contrato a termo das 8000 ações VALE5.

Diante da narrativa exposta na Reclamação ao MRP, verifica-se que a operação
reclamada foi autorizada previamente por V.Sa. sendo a reclamação
fundamentada no fato de a operação ter gerado prejuízo e não lucro.

Dessa forma, o presente caso não se trata de hipótese de cabimento de
reclamação ao MRP, tendo em vista que o prejuízo alegado decorre de risco de
mercado da posição e autorizada pelo investidor, o que não é coberto pelo MRP,
esta Reclamação deve ser arquivada (...)”.

21.
A Acusada ressaltou ainda que a BSM entendeu que a corretora prestou todas as
informações necessárias sobre a operação a ser realizada para que o Reclamante
“tomasse de plena consciência, a decisão de contratar um investimento de alto risco”.

22.
No entender da Acusada, a tese acusatória não se sustenta, conforme se
depreenderia das próprias conversas telefônicas havidas entre o operador da Ágora e
o Reclamante, nos termos a seguir expostos. Argumentou ainda que o Reclamante
operava no mercado de ações há anos, o qual seria classificado também como um
mercado de risco, e, no decorrer das conversas, mostrou conhecimentos técnicos
específicos sobre esse mercado, sabendo ponderar os riscos.

Da Gravação Telefônica do dia 14.5.2013

23.
A Acusada defende que, conforme se verifica da gravação telefônica do dia
14.5.2013, o operador concedeu ao Reclamante detalhes de como funcionava o
contrato e seus riscos, questionando-o por diversas vezes se estava entendendo bem
o que lhe estava sendo apresentado. Cita, por exemplo, que o Reclamante, ao ser
interpelado pelo operador, afirma que “Vocês sempre me atenderam muito bem, e não
tenho nada que reclamar e quando peço informação vocês me passam também.”.

24.
Reporta-se ainda à resposta do Reclamante, quando questionado pelo
operador acerca do conhecimento sobre operações de termo. Segundo a gravação, o
Reclamante respondera que “Já fiz uma vez já” e chega a fazer uma simulação dos
lucros e prejuízos da operação. A seu ver, o Reclamante entendia plenamente sobre a
possibilidade de queda dos valores do ativo e quanto à possibilidade de prejuízo,
conforme os trechos a seguir transcritos:

“INVESTIDOR: - A única coisa que não consigo visualizar diz respeito a percepção
futura, ou seja, daqui a 2 meses, você falou mais ou menos 2 meses é isso?
OPERADOR: - É.
INVESTIDOR: - A Vale...Pode acontecer 3 coisas: cair mais ainda, se estabilizar neste
nível, dar uma disparada.
OPERADOR: - Tô vendo que você acha que o papel está barato, mas não vai evoluir
muito.
INVESTIDOR: - Não vai evoluir.
(...)
OPERADOR: - De qualquer forma, é aquela coisa que você falou, a gente vai se
comunicando...Se o papel perder suporte eu te ligo para a gente não ter um prejuízo
muito grande.
INVESTIDOR: - Tá bom.”

Da Gravação Telefônica do dia 21.5.2013

25.
Segundo a Acusada, na ligação telefônica do dia 21.5.2013, o Reclamante,
mesmo após ter sido alertado pelo operador de que o contrato naquele momento não
apresentava o desempenho esperado, decidiu se manter na operação, em contradição
à postura de um investidor com perfil conservador, que teria liquidado o contrato
diante do prejuízo já sinalizado pelo operador. Nesse sentido, transcreve as seguintes
afirmações do Reclamante: “Se sair do termo e pegar as ações de volta quantas ações
eu vou ter? Vê aí! (...) Já caiu muito, mas não vou perder 700 ações brincando (...) Eu
prefiro arriscar do que chegar agora e perder essa grana”.

Da Gravação Telefônica do dia 31.5.2013

26.
A Acusada destaca que, na ligação do dia 31.5.2013, o operador informou ao
Reclamante acerca do prejuízo significativo, porém, ainda assim, este preferiu manter
o investimento.

27.
Defende a Acusada que o Reclamante demonstrou-se surpreso com o prejuízo,
mas assumiu o risco quando da contratação do termo e, mesmo após receber a
ligação do operador no dia 21.5.2013, “decidiu por livre e espontânea vontade
manter-se no contrato”.

28.
Em sua defesa, a Acusada alega ainda que o Reclamante anuiu com as
declarações sobre os riscos atrelados aos negócios, constantes do Contrato de
Intermediação firmado com a Corretora.

29.
Finalmente, a Acusada destaca que jamais colocaria seus próprios interesses à
frente dos interesses de seus clientes, tanto que jamais fora condenada por violar tal
dever. Nesse sentido, invoca seu histórico profissional ilibado no caso de eventual
condenação.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 “Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação a seus
clientes.
Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele
vinculadas em detrimento dos interesses de clientes.”.
2 “Art. 32. O intermediário deve: V – suprir seus clientes com informações sobre os produtos oferecidos e
seus riscos;”.
3 O operador mantinha vínculo celetista com a Ágora e não era cadastrado junto à CVM como agente
autônomo de investimentos.
4 O Reclamante anexou cópias de correspondências trocadas com o operador, o SAC e a Ouvidoria da
Corretora.
5 Dentre as opções de respostas disponíveis, o Reclamante escolhia as mais conservadoras.
6 Correspondente a 34,6% de perda em relação ao montante inicial de R$78.800,00, dado como garantia.
7 Parecer/No 288/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 171/172).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2014/0383

Acusados:
Ágora CTVM S.A

Assunto:
Infração ao disposto no artigo 30, caput e parágrafo único, e no artigo
32, inciso V, ambos da Instrução CVM no 505, de 2011.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Cuida-se de Acusação formulada pela Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI em face de Ágora CTVM S.A. (“Ágora”), por
descumprir o disposto no artigo 30, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no
505, de 2011, ao não agir com boa fé, diligência e lealdade, privilegiando seu próprio
interesse em detrimento de interesse de seu cliente; e no artigo 32, inciso V, da
mesma Instrução, ao propor e realizar operação evidentemente incompatível com o
perfil conservador do cliente, sem prestar as informações sobre o produto ofertado e
seus riscos.

2.
O art. 30, caput, e o parágrafo único da mencionada Instrução estabelecem
que o “intermediário deve exercer suas atividades com boa-fé, diligência e lealdade
em relação a seus clientes”, estabelece, ainda, que “é vedado ao intermediário
privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento dos
interesses dos clientes”. Por sua vez, o art. 32, inciso V, determina que o
intermediário deve “suprir seus clientes com informações sobre produtos oferecidos e
seus riscos”.

3.
Este processo administrativo sancionador originou-se de reclamação de
investidor, com as seguintes alegações contra a Ágora: (i) em 14.5.2013, foi realizada
uma operação a termo sem sua autorização; (ii) tal operação lhe foi oferecida por
operador1 da corretora que afirmou haver somente possibilidade de lucro; (iii) aceitou
a operação porque confiava na corretora; e (iv) posteriormente, foi informado pelo
operador que a operação poderia resultar em prejuízo (fls. 01/04)2.

4.
A operação objeto da reclamação consistiu na venda de 2.500 ações VALE5 no
mercado à vista e, ato contínuo, na compra de 8.000 ações do mesmo tipo no
mercado a termo. A venda de 2.500 ações no mercado à vista teve como finalidade
gerar recursos financeiros suficientes para servir de garantia da operação a termo,
que geraria lucro para o investidor caso as ações se valorizassem no período.

5.
No entender da Acusação, a Ágora não teria agido de boa-fé ao oferecer e
realizar operação incompatível com o perfil do investidor, privilegiando seu próprio
interesse em detrimento do interesse deste, visto que a operação a termo ocorreu por
intermédio de negócio direto, ou seja, a contraparte também era cliente da Ágora, que
ao assim agir maximizou a vantagem econômica obtida com a intermediação dos
negócios.

6.
Mas a Acusação vai além e afirma que a Ágora não prestou ao investidor
todas as informações necessárias sobre o risco embutido na operação, como se extrai
dos diálogos mantidos entre o investidor e o operador da corretora.

7.
A Ágora, por seu turno, se reporta à decisão adotada pela BSM de arquivar a
reclamação do investidor formulada ao MRP, por concluir que este, ao receber
informação do operador alertando-o sobre o prejuízo apurado naquele momento,
decidiu manter o contrato a termo. Acrescentou, ainda, que a BSM atestou que ela
prestara todas as informações necessárias sobre a operação ao seu cliente.

8.
A Ágora também sustenta que as gravações telefônicas comprovam o bom
atendimento prestado ao investidor, que operava no mercado de ações há anos, e no
decorrer das conversas mantidas com o operador demonstrou conhecimentos técnicos
específicos sobre o mercado e os riscos a ele inerentes.

9.
Diante das provas carreadas aos autos, resta-me concluir se a Ágora deveria
ou não oferecer ao investidor a operação a termo e, se ao oferecer-lhe, prestou todas
as informações necessárias para a tomada consciente de decisão.

10.
Antes de adentrar no mérito da peça acusatória, ressalto que a BSM, ao
decidir pelo arquivamento da reclamação formulada pelo investidor ao MRP, se ateve
exclusivamente, como não poderia deixar de ser, a apreciar se estavam presentes os
requesitos indispensáveis para o acolhimento deste tipo de demanda, nos temos do
art. 77 da Instrução CVM no 461, de 20073. Portanto, ainda que a BSM tenha
arquivado o pedido do investidor, tal decisão, e os seus fundamentos, não impedem
que se reapreciem as provas carreadas aos autos e a responsabilidade da Ágora,
desta feita diante das imputações que lhe foram formuladas pela Acusação.

11.
A Acusação comprovou que a relação do investidor com a Ágora vinha de
longa data, tempo mais do que suficiente para a corretora ter pleno conhecimento do
perfil do seu cliente. A ficha cadastral, única disponível, datada de 2006, consigna que

o investidor possuía bens imóveis no valor de R$ 250.000,00; bens móveis avaliados
em R$ 30.000,00; aplicações financeiras no total de R$ 100.000,00, e rendimentos
mensais totais de R$ 3.300,00 (fls. 53/56).

12.
O histórico de negociação do investidor no transcurso de sete anos, período
em que a Ágora intermediou suas operações, também é esclarecedor sobre o seu
perfil e a sua maneira de atuar no mercado de valores mobiliários. Nesses anos, ele
realizou cinquenta e três operações, todas no mercado à vista, com as denominadas
ações de primeira linha, em quantidade e valores insignificantes. Comprovou-se que
poucos negócios foram realizados em quantidade acima de quinhentas ações (quatro
no total) e em valores superiores a dez mil reais (onze no total).

13.
Nos autos, igualmente se comprovou que a Ágora apresentou e exigiu do
investidor que respondesse questionário necessário para a análise de seu perfil. Tal
documento, de cunho obrigatório, destaca tratar-se de “ferramenta desenvolvida para
auxiliá-lo a tomar decisões de investimentos em sintonia com os seus objetivos”, e
que, após seu preenchimento, a Ágora enviará “uma cesta de produtos, com
sugestões de investimentos mais adequados às suas necessidades” (fls. 76).

14.
Na parte em que lhe é perguntado “sobre seu conhecimento e interesse nas
diversas formas de investimento”, o investidor afirmou em relação a ações ter
conhecimento e interesse “baixo”, e a outros tipos de investimentos, inclusive
operações a termo, respondeu “sem conhecimento” e “sem interesse” (fls. 76/83).

15.
O investidor também foi questionado sobre o seu objetivo em investir, quando
respondeu que seria para “formar poupança para médio ou longo prazo, garantindo
assim a manutenção do meu poder de compra para o futuro.”. Em relação as suas
expectativas com os investimentos, pontuou que era “ganho potencial de até 15% ao
ano, com possibilidade de perdas de até 5% ao ano.” (fls. 83).

16.
A mencionada avaliação expressa com clareza o nível de conhecimento do
investidor sobre os diversos produtos e opções de investimentos disponíveis, e o seu
apetite ao risco. Dúvida não resta que ele somente se interessava por operar com
ações no mercado à vista, e que rejeitava firmemente a possibilidade de operar a
termo, não apenas por desconhecer a estrutura deste tipo de operação, como também
por desejar uma rentabilidade conservadora, nas suas palavras: “formar poupança”.

17.
Ainda que o formulário tenha sido preenchido pelo investidor posteriormente
à operação questionada (a Ágora não apresentou avaliações anteriores, ainda que
estivesse obrigada a tê-las desde 20094), noto que as respostas aos quesitos
formulados são coerentes com as suas decisões de investimento, a demonstrar uma
aderência entre a sua postura ao negociar e a sua vontade registrada na avaliação,
convicção que certamente era de conhecimento da Ágora, fruto do longo convívio
mantido com o cliente.

18.
Constato, porém, que a convivência entre eles, e que possibilitou a Ágora ter
conhecimento das reais intenções do investidor, não foram suficientes para conter o
ímpeto do operador em oferecer uma operação a termo, espécie de negócio que
sabidamente não era do interesse do investidor e indiscutivelmente inadequado para o
seu perfil.

19.
O diálogo ocorrido no dia 14.5.2013 é prova inconteste de que a proposta
para a realização da operação partiu do operador, que teve a iniciativa de ligar para o
investidor, que, aliás, não o conhecia e nunca com ele havia falado. No início da
conversa, logo após as apresentações de praxe, o investidor fez questão de destacar o
apego à carteira de ações que havia formado; o interesse único por aplicações de
longo prazo, e que a sua “praia não é bem esta [...] sou da área de engenharia [...]
estou mais voltado para a minha profissão [...]”.

20.
O operador, depois de elogiar a carteira, tecer comentários positivos sobre os
papeis que a compunha, diz que o motivo da sua ligação não é para alterar a carteira,
“mas sim para fazer uma operação a termo de Vale”, ação que estava cotada naquele
momento a R$31,55. A intenção, a sua estratégia, continuou o operador, era vender
as 2.500 ações à vista, adquirir 8.000 ações a termo, e quando o preço atingisse
R$34,50 ou R$35,00 realizar o lucro e colocá-lo no bolso. Finalizada a operação, o
investidor voltaria a ter a posição original de 2.500 ações.

21.
Na sequência, o operador indaga ao investidor se ele sabe como funciona o
termo, e se já “chegou a fazer com a gente”. O investidor então responde que “já fiz
uma vez [...] você tá falando no stop [...] quando chegar acima deste valor a gente
para [...]”, e a partir daí o operador continua vendendo a estratégia operacional que
havia concebido.

22.
Embora a Ágora sustente que o investidor tinha conhecimento sobre a
operação a termo, o teor do diálogo me convence do contrário.

23.
Digo isso, primeiro, porque como já demonstrado neste voto, o investidor
categoricamente afirmou desconhecer e não ter interesse em operações a termo;
segundo, porque efetivamente ele nunca realizara operação a termo até aquele
momento; terceiro, porque na conversa resta claro o seu desejo de manter sua
carteira formada por ações de primeira linha; e, por último, porque nitidamente ele
confunde operação a termo com ordem stop. Estou certo, ao ouvir a gravação e ler
sua transcrição, que ele ao dizer que realizara operação a termo estava obviamente se
referindo ao fato de já ter dado ordem stop, que é aquela na qual se especifica o
preço da ação a partir do qual a ordem deverá ser executada, tipo comumente
utilizado no mercado à vista quando se deseja limitar os riscos da operação.

24.
A minha certeza do quanto foi inadequada a oferta da operação a termo para
o investidor, repito, ignorando-se completamente seu perfil conservador, é reforçada
pelo diálogo ocorrido no dia 31.5.2013, quando o operador lhe informa que “a gente
tá ficando com um prejuízo relativamente grande”, e eles discutem sobre qual
estratégia seria a mais adequada, desfazer a operação e realizar o prejuízo, ou
permanecer na esperança de uma recuperação, momento no qual o investidor, num
tom lamentoso, diz: “[...] aí que está o problema, entendeu? O problema é
justamente isso. Eu nunca fiz realização justamente por isso, para não perder. Para
mim a ação podia cair à vontade, mas no longo prazo eu recupero depois.”

25.
E o investidor reafirma o seu descontentamento com o acontecido, a sua total
desaprovação com os rumos da operação, ao afirmar que “[...] eu estava quieto aí
[...] é aquele negócio, cara [...] se você ver meu histórico é conservador pra c***,
justamente por isso. Eu nunca realizei prejuízo por isso (...) Obviamente, todas as

minhas transações, que eu mesmo faço, sem mesa5, eu nunca usei mesa, é a primeira
vez que eu to usando...Eu sempre busquei as oportunidades pontuais...”

26.
A Ágora argui em sua defesa que o fato de o investidor ter optado por
permanecer com a operação em aberto, ao invés de liquidar o contrato, indicaria não
ter ele o perfil conservador alegado.

27.
Discordo frontalmente desta conclusão, não apenas por tudo o que já foi dito
em sentido contrário no transcurso deste voto, mas, especialmente porque o
investidor foi direcionado indevidamente para um caminho que desconhecia, e, no
meio da caminhada, é surpreendido com a informação de que corria risco de ter
prejuízo na operação, e de que teria de decidir entre realizar o prejuízo imediatamente
ou permanecer com o contrato em aberto na expectativa de uma reversão de
resultados.

28.
Diante de tão crucial decisão, especialmente para alguém que nunca havia
exposto seus recursos a um risco deste tipo, a sua decisão de permanecer na
operação não pode ser entendida como ato de quem tem apetite ao risco, ao
contrário, a decisão expressa exatamente a sua vontade de não ter prejuízo realizado,
a vontade de quem sempre se mostrou indiferente às alterações momentâneas de
preço, intenção que transmitiu ao operador, antes e durante a vigência da operação.

29.
Em razões das provas trazidas aos autos, estou convencido de que a
Acusação logrou comprovar que a Ágora ofereceu ao investidor uma operação
inadequada para o seu perfil, claramente conservador, e não ofereceu as informações
necessárias sobre a operação a termo, especialmente sobre os riscos a ela inerentes,
de forma a permitir uma tomada de decisão informada e consciente.

30.
A atuação da Ágora se reveste de maior gravidade diante da constatação de
que o investidor teve prejuízo de R$ 38.355,47, fora os custos das transações de R$
3.138,97. Por outro lado, a Ágora se beneficiou com o recebimento das taxas de
corretagens geradas pelas operações ofertadas ao investidor, como também das
operações dos outros clientes que atuaram na contraparte daquele, nas operações
diretas.

31.
Devo ressaltar que é tão importante conhecer o perfil do investidor que a CVM
editou Instrução6 para tratar especificamente do tema, na qual, além de replicar
regras já presentes na Instrução CVM no 505, de 2011, como as apreciadas neste
processo, explicitou uma série de procedimentos e deveres do intermediário para
verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do investidor.
Dentre as novas regras estabelecidas, merecem destaques as vedações contidas no
art. 5o, dentre elas a de realização de oferta ou recomendação quando for identificado
que o produto ou serviço não é adequado ao perfil do cliente. No edital da audiência
pública da mencionada Instrução, a CVM destacou a obrigação do intermediário de
atuar com boa-fé, diligência e lealdade em relação a seus clientes, dever este
necessário à proteção dos investidores.

32.
Por todo o exposto, voto pela condenação da Ágora Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A., à pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
na forma do art. 11, inciso II, c.c. o § 1o, inciso I, da Lei no 6.385, de 1976, por
infração aos artigos 30, parágrafo único, e 32, inciso V, da Instrução CVM no 505, de

2011, por não exercer suas atividades com boa-fé, diligência e lealdade em relação a
seu cliente, e por não supri-lo com informações sobre o produto oferecido e seus
riscos.

É como voto.
Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
--------------------
1 O operador mantinha vínculo celetista com a Ágora e não era cadastrado junto à CVM como agente
autônomo de investimentos.
2 O Reclamante anexou cópias de correspondências trocadas com o operador, o SAC e a Ouvidoria da
Corretora.
3 Art. 77 A entidade administradora de mercado de bolsa deve manter um mecanismo de ressarcimento de
prejuízos, com a finalidade exclusiva de assegurar aos investidores o ressarcimento de prejuízos
decorrentes da ação ou omissão de pessoa autorizada a operar, ou de seus administradores, empregados
ou prepostos, em relação à intermediação de negociações realizadas na bolsa ou aos serviços de custódia,
especialmente nas seguintes hipóteses:
I – inexecução ou infiel execução de ordens;
[...]
4 O Programa de Qualificação Profissional – PQO da BM&FBovespa exigia.
5 Embora na transcrição do diálogo, às fls. 120, esteja a palavra “amigo”, ao ouvir a gravação infere-se que o
investidor, em verdade, falou a palavra “mesa”, referindo-se à mesa de operações da corretora.
6 Instrução CVM no 539, de 2013.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2014/383
realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador
CVM no SP2014/383 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2014/383
realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2014/383 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação da penalidade de multa pecuniária para a Ágora Corretora de Valores
Mobiliários, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE